Tribunal: STF
Processo: HC 86202
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
INTIMAÇÃO FICTA VERSUS INTIMAÇÃO PESSOAL - DEFENSORIA PÚBLICA. A
intimação pessoal é gênero, revelando como espécies a procedida
mediante cumprimento de mandado e a decorrente da remessa de postado
 com aviso de recebimento, hipótese em que não se tem como agasalhar
 quebra de formalidade legal, no que intimada a Defensoria Pública,
passando recibo do postado servidor do Órgão